Tribunal: TJDFT
Processo: 0019423-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019423-15.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VALOR DA LOCAÇÃO. MATÉRIAS REFERENTES ÀS AÇÕES DE DESPEJO E REVISIONAL. APELO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação renovatória ajuizada pela apelada, e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados com base no valor da causa. 2. Nos termos do artigo 1.026 do CPC, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, que deve ser contado da última decisão proferida em sede de aclaratórios no Juízo de origem. Rejeitada a preliminar de intempestividade do apelo. 3. Em suas razões de apelo, interposto nos autos da ação renovatória ajuizada pela apelada, a apelante suscita matérias afetas à ação de despejo e à ação revisional, o que implica no conhecimento apenas parcial do apelo, submetendo-se a exame pelo Colegiado somente a questão referente aos honorários advocatícios. 4. Embora tenham sido julgadas em conjunto porque lastreadas no mesmo contrato de locação, a sentença examinou cada demanda em separado, inclusive com partes dispositivas distintas, não havendo que se falar em arbitramento de honorários por equidade sob tal fundamento, devendo, portanto, prevalecer a regra geral de que trata o artigo 85, §2o, do CPC. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 505, 507 e 1013, todos do CPC, 23, inciso I, 71, inciso I, e 72, inciso II, todos da Lei 8.245/91, discorrendo sobre o inadimplemento da recorrida. Defende que o ajuizamento de ação revisional, na qual se discute o valor do aluguel, não autoriza a locatária, enquanto não fixados os aluguéis provisórios, a realizar depósitos no valor que entende como devido, uma vez que havia um contrato vigente que faz lei entre as partes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 505, 507 e 1013, todos do CPC, 23, inciso I, 71, inciso I, e 72, inciso II, todos da Lei 8.245/91, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030